Tribunal: TJDFT
Processo: 0002889-27.2015.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0002889-27.2015.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIZ DE FRANCA FILHO, JOEL ROCHA DE ARRUDA APELADO: EVARISTO LUIZ SOBRINHO, ERMILDA PEREIRA DOS REIS DE ARRUDA, JANAINA APARECIDA BARBOSA DE FRANCA, FRANCISCO DE ASSIS LUIZ DE FRANCA DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao contraditório, conforme os artigos 7°[1] e 10[2] do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelante, JOSÉ LUIZ DE FRANÇA FILHO, para, querendo, manifestar-se em cinco dias acerca da preliminar de inadmissibilidade, por suposta preclusão, suscitada em contrarrazões (id. 15721637) pelo réu/apelado JOEL ROCHA DE ARRUDA. Esgotado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, retornem os autos conclusos. Intimem-se. [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília/DF, 27 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora